Tribunal: STF
Processo: RE 1133017
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RE Nº 684.612-RG/RJ, TEMA RG Nº 698. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C. PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO INCREMENTE O NÚMERO DE PROFISSIONAIS EM ATUAÇÃO NO PAEFI-SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, PRESTADO NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



    INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE.



    ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SERIA NECESSÁRIA PARA APURAR A VERDADEIRA DEMANDA REPRIMIDA DE FAMÍLIAS NÃO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DILAÇÃO PRESCINDÍVEL. INICIAL FULCRADA COM DADOS OBTIDOS IN LOCO, NO PRÓPRIO CREAS, EVIDENCIANDO QUE O MUNICÍPIO TAMBÉM PODERIA COTEJAR, INTERNA CORPORIS, OS SEUS NÚMEROS, E, ASSIM, DISSENTIR DO LEVANTAMENTO ARTICULADO PELO PARQUET.



    CHAMAMENTO DO ESTADO E DA UNIÃO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTS. 194 E 204, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 7º E 24-B DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PORQUE AS DIRETRIZES LÁ INSERTAS SERVIRIAM DE LASTRO APENAS PARA A UNIÃO, E, NÃO, PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROPOSIÇÃO INSUBSISTENTE. ART. 204, INC. I, DA CARTA MAGNA, COGENTE NO SENTIDO DE QUE AS PROVIDÊNCIAS GERAIS DEVERÃO SER DITADAS NA ESFERA FEDERAL, FICANDO APENAS A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AO ENCARGO DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS.



    DEFENDIDA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, BEM COMO AOS LIMITES DO QUADRO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. PLAUSIBILIDADE DA INSURGÊNCIA NESTE PONTO.



    IMPOSIÇÃO JUDICIAL PARA ENFRENTAMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA QUE NÃO PODE DESCURAR AS LIMITAÇÕES DE ORDEM FINANCEIRA QUE O EXECUTIVO SE SUBMETE.



    LIMITES COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONTUDO, QUE NÃO OBSTA QUE SEJA O MUNICÍPIO COMPELIDO A APRESENTAR UM PORMENORIZADO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SANAR O DÉFICIT NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS.



    CONCESSÃO DO PRAZO DE 720 DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, VINCULADA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS EXERCÍCIOS FUTUROS, BEM COMO AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.



    OBJETIVADA EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO, EX OFFICIO, PELO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO." (e-doc. 52, p. 12-13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 52, p. 85-93).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 1º, inc. III; 2º; 37, incs. II e IX; 167; 168; 169, § 1º, incs. I e II; e 203, todos da Constituição da República. Afirma que a determinação de obrigação de fazer específicas em relação à operação do Paefi não implica violação à separação dos Poderes. Alega que a invocação da cláusula da reserva do possível não é cabível no caso. Argumenta que o acórdão recorrido, ao rechaçar o pleito de substituição dos psicólogos e assistentes sociais admitidos em caráter temporário por servidores efetivos, violou a obrigatoriedade de realização de concurso público para contratação de pessoal para atividades de caráter permanente (e-doc. 53, p. 19-41).



    5. Determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação relativamente ao Tema RG nº 698, foi mantido o acórdão, sob o fundamento de que "o julgado mostra-se congruente com aquilo que restou definido pela Suprema Corte no precedente vinculante" (e-doc. 60, p. 57-62).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    10. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



     11. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com as teses acima citadas, ao determinar a apresentação de planejamento de ações e políticas públicas para alcance da finalidade buscada por meio da presente ação. Confira-se o decidido:



    “Dessarte, manifesto-me no sentido de conhecer do apelo, dando-lhe parcial provimento, afastando as obrigações impostas na sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para que o ente municipal cumpra e assegure o atendimento de toda a demanda reprimida, apresentando, para tanto, no interregno de 60 (sessenta) dias, um pormenorizado planejamento de ações e políticas públicas frente ao Fundo Municipal de Assistência Social para sua reestruturação física e de pessoal, capaz de, num prazo não superior a 720 (setecentos e vinte) dias, dar solução de continuidade à grave situação atual, vinculando-se o cumprimento da obrigação à dotação orçamentária dos exercícios futuros, bem como aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.” (e-doc. 52, p. 33).



    12. Nesses moldes, fundamentada a determinação de adoção de plano para atendimento da demanda reprimida, a suficiência da medida definida no acórdão somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator